Tribunal: TJSP
Processo: 2098879-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência quanto à ordem de intimação da executada por edital, para o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de multa de 10% e verba honorária no mesmo percentual, para execução forçada - Citação por edital - Desnecessária a intimação pessoal para cumprimento espontâneo da sentença - Exigência

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência quanto à ordem de intimação da executada por edital, para o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de multa de 10% e verba honorária no mesmo percentual, para execução forçada - Citação por edital - Desnecessária a intimação pessoal para cumprimento espontâneo da sentença - Exigência de nova intimação pela via editalícia - Inteligência do art. 513, § 2o, inc. IV, do CPC – Precedente desta Corte - Aplicabilidade da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação - Decisão mantida.

Recurso não provido.